Tribunal: TJPA
Processo: 0809208-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809208-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: RONILSON JUNIOR SOUZA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART.
157, §2º, II, DO CPB
– EVENTO DELITUOSO OCORRIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E PREVENTIVA DECRETADA EM MAIO/2021, APÓS REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NA CONTUMÁCIA DELITIVA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA –

ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Contemporâneos devem ser os motivos que justifiquem a custodia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram e o momento da prisão.

3.

Segundo pacífica jurisprudência do c. STJ: “... a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Martha Pantoja Assunção, em favor do nacional RONILSON JÚNIOR SOUZA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata à impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, II, do CPB, autos do processo crime de nº 0008796-16.2019.8.14.0012.

Alega ausência de contemporaneidade entre o momento de sua prisão, que ocorreu no dia 10/08/2021, e a data do evento delituoso, 06/11/2019, eis que respondia ao processo em liberdade.

Sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, afirmando que ele goza de predicados pessoais favoráveis, requerendo, assim, a concessão da medida liminar para substituir a prisão por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 6151749 indeferi a medida liminar requerida, solicitando informações que foram prestadas na Id 6200072, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 6306952.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RONILSON JÚNIOR SOUZA, acusado do suposto envolvimento no
delito capitulado no art. 157, §2º, II, do CPB, sob os argumentos de falta de contemporaneidade entre o momento de sua prisão e a data do evento delituoso, e ausência fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia preventiva.

Relatam os documentos juntados aos autos, que o paciente, ameaçando atirar com arma de fogo no rosto da vítima, na companhia do indivíduo AUCIR BATISTA BORGES, subtraiu à bolsa e pertences, empreendendo fuga em uma bicicleta, sendo ambos detidos por uma guarnição da Policia Militar, fato ocorrido no dia 06/11/2019. Assim, preso em flagrante, o paciente foi colocado em liberdade sem que houvesse a manifestação do Órgão Ministerial.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em decisão proferida no dia 05/05/2021, Id 6200071, atendendo representação formulada pelo Ministério Público de onde se extrai,
in verbis
:

“Cuida-se de ação penal pública promovida pelo nobre órgão Parquet em que foi denunciado AUCIR BATISTA BORGES e RONILDO JUNIOR SOUZA RODRIGUES, por terem supostamente violado o dispositivo consignado no art. 157, §2, inciso II do CPB, com pedido de decretação de suas prisões preventivas (fls. 57/58). Considerando a certidão criminal de folhas 48, dando conta de vasta ficha criminal do autuado RONILDO JUNIOR SOUZA RODRIGUES, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvido em delitos nos limites desta Comarca. Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referida, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do denunciado Ronildo pois uma vez em liberdade, tende a reiterar em condutas criminosas, tendo em vista as condutas a ele atribuídas, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado, que são situações totalmente distintas. Logo, a prisão preventiva se justifica tendo em vista que o representado RONILSON JUNIOR SOUZA RODRIGUES possui antecedentes criminais, inclusive em crimes da mesma espécie, conforme comprova a certidão de fls. 48. Por sua vez, considerando a certidão de fls. 49, Indefiro o pedido de prisão preventiva do representado AUCIR BATISTA BORGES, uma vez que o mesmo é tecnicamente primário”. <
sic
>

Data venia
, constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em fatos concretos, fazendo constar a forma como ocorreu o delito e, portanto, contém os pressupostos legais exigidos pelo disposto no art. 312, do CPP, inexistindo qualquer controvérsia quanto a materialidade delitiva e indícios de autoria.

Por certo, a prisão cautelar do paciente foi decretada com fundamento na prática reiterada de eventos delituosos, conforme consta de sua certidão de antecedentes, Id 6200070, motivo que justifica a imposição da medida extrema.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO IDÔNEO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO FLAGRANCIAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES.

1. Não de registra irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, que dispõe que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

2. Conforme entendimento da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.

3
."Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 661.569/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)” – grifo nosso –

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade, embora o delito tenha ocorrido no dia 06/11/2019 e à autoridade coatora decretado a medida em decisão proferida em 05/05/2021, a fundamentação se deu na atividade criminal do paciente constante em sua ficha corrida, o que se mostra perfeitamente justificável, como já se pronunciou a jurisprudência, pois "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”.

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na prisão cautelar, pois contemporâneos devem ser os motivos justificadores da custódia cautelar, sendo irrelevante o momento que ocorreu o delito, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)”.

Por derradeiro, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP”. (Súmula nº 08-TJPA)
.

Pelo exposto, acompanhando a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 24/09/2021